Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711027-83.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CAMPEÃO MULTIMARCAS LOCADORA E VEÍCULOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (RE 736.090/SC – Tema 863). Contudo, conforme apontado na decisão de ID 67386476, observa-se que a tese recursal também se amolda ao debate sobre os limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (RE 882461 - Tema 816). Assim, considerando que ainda não houve julgamento de mérito no paradigma do Tema 816, o presente recurso extraordinário deverá permanecer sobrestado, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010